Tribunal: STF
Processo: Ext 1047
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-10
Data de publicação: 2007-10-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ART. 102, INC. I,
   ALÍNEA "G". REPÚBLICA DO LÍBANO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE.
   INEXISTÊNCIA DE TRATADO. PRECEITO DO CÓDIGO PENAL LIBANÊS
   EXPRESSIVO DE INCERTEZA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA PROMESSA DE
   RECIPROCIDADE. INÉRCIA DO PAÍS REQUERENTE EM
   ESCLARECER.
1.      Extradição fundada na promessa de reciprocidade,
   ante a inexistência de tratado entre o Brasil e o Líbano.
   Incerteza, quanto ao cumprimento da promessa, gerada pelo texto
   do artigo 30 do Código Penal Libanês, segundo o qual "[n]inguém
   pode ser entregue a um Estado estrangeiro fora dos casos
   estabelecidos pelas disposições do presente código, se não é por
   aplicação de um tratado tendo força de lei".
2.      Hipótese em que
   a Missão Diplomática Libanesa, instada a esclarecer o alcance do
   preceito, permaneceu inerte.
3.      Sendo a extradição instrumento
   de cooperação internacional no combate ao crime, cumpre ao País
   requerente desincumbir-se, no prazo legal, do ônus que lhe cabe,
   pena de indeferimento do pleito extradicional.
        Extradição
   indeferida.